Tribunal: CARF
Processo: 13888.002142/2002-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002142/2002-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.346 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
COSTA PINTO S/A (ANTIGA USINA COSTA PINTO SA AÇÚCAR E
ÁLCOOL)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A Administração Tributária tem o prazo de cinco anos, a partir da entrega da
declaração de compensação, para homologar ou não a compensação, sob
pena de a compensação ser homologada tacitamente por decurso de prazo.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EFEITO FAVORÁVEL
AO CONTRIBUINTE.
A homologação tácita das compensações só surte efeito favorável ao
contribuinte no caso da existência de débitos remanescentes decorrentes da
insuficiência de crédito. Se havia crédito suficiente para amortizar as
compensações e sobrevém a homologação tácita, não existe nenhum efeito
favorável ao contribuinte.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA
SELIC.
Segundo a Súmula CARF n. 154, constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de
crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a
partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei 11.457/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para que seja efetuada a atualização do saldo
remanescente pela taxa Selic conforme Súmula CARF no 154.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002142/2002-95
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002142/2002-95

Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata o presente processo sobre Pedido de Ressarcimento do Crédito Presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, no montante de R$1.222.044,54,
relativamente ao 2o (R$192.557,53, fl. 277), 3o (R$609.950,91, fl. 322) e 4o
(R$419.536,10, fl.15) trimestres de 1998, formalizados em 18/10/2002. O crédito,
apurado conforme a Lei no 9.363, de 1996, e escriturado no 3o decêndio de setembro de
2002 (fl. 279), foi solicitado com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999. Vinculadas
ao ressarcimento, foram apresentadas Declarações de Compensação, conforme quadro a
seguir, totalizando as compensações, em valores originais, R$262.559,38:
...
A análise da petição se deu mediante o Despacho Decisório de fls. 683/690, de que
resultou o deferimento parcial do pedido de ressarcimento, mas o crédito reconhecido
de R$469.550,85 foi suficiente para homologar integralmente as declarações declaradas.
Segundo o ato decisório, o contribuinte cometera as seguintes irregularidades:
1) Crédito presumido apurado sobre aquisição de cana-de-açúcar adquirida de pessoas
físicas;
2) Crédito presumido apurado sobre aquisições de Produtos Diversos e Combustíveis
1998 partes e peças de máquinas, equipamentos e veículos, materiais de manutenção,
serviços, combustível e diversos.
3) Crédito presumido apurado sobre aquisições de adubos, fertilizantes, defensivos
agrícolas e outros, utilizados no cultivo da cana-de-açúcar; Com a glosa dos elementos
acima relacionados, a fiscalização apurou o crédito presumido de IPI, no ano-calendário
de 1998, no montante de R$469.550,88.
Ciente do Despacho Decisório, em 06/10/2008, conforme AR Aviso de Recebimento, à
fl. 704, o contribuinte, representado por meio de procurador (fl. 706), apresentou, em
05/11/2008, a Manifestação de Inconformidade de fls. 726/749, para alegar e solicitar
que:
1) a homologação tácita das compensações declaradas e do pedido de ressarcimento
2) a legitimidade do cômputo na base de cálculo do crédito presumido das aquisições de
pessoas físicas;
3) a legitimidade do cômputo na base de cálculo do crédito presumido das aquisições de
energia elétrica e combustíveis;
4) a legitimidade do cômputo na base de cálculo do crédito presumido das aquisições de
insumos agrícolas;
5) a legitimidade do cômputo na base de cálculo do crédito presumido das aquisições de
insumos industriais;
6) a legitimidade do cômputo na base de cálculo do crédito presumido dos serviços
utilizados.
Conclui sua petição com pedido de reconhecimento integral do crédito de IPI, nos
termos acima articulados, como medida de inequívoca aplicação do Direito.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Juiz de Fora, acórdão no
09-45.431, de 09 de agosto de 2013, improcedente em parte:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
DEFERIR EM PARTE A SOLICITAÇÃO CONTIDA NA MANIFESTAÇÃO DE
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002142/2002-95

INCONFORMIDADE, para reconhecer como crédito presumido do ano-calendário de
1998, a quantia de R$1.023.753,61. Tendo em vista que já foi reconhecido no Despacho
Decisório o crédito de R$469.550,88, resta deferir no presente acórdão a quantia de
R$554.202,73, que deverá ser utilizada na compensação das compensações declaradas.
Restando ainda saldo credor depois da realização das compensações, essa diferença
deverá ser restituída ao contribuinte em face de existência de Pedido de Ressarcimento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário, além
daqueles que se integram ao produto novo, os bens que sofrem desgaste ou perda de
propriedade, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou
proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização e desde que não
correspondam a bens do ativo permanente. Dessa maneira, aquisições de energia
elétrica, os combustíveis, oxigênio, acetileno, eletrodos, etc., elementos que não atuam
diretamente sobre o produto, não se enquadram nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário (PN CST, no 65, de 1979; Lei no 9.363, de 1996).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS Presentes os
requisitos para acatamento das aquisições de pessoas físicas na base de cálculo do
crédito presumido, ou seja, a jurisprudência do STF e o ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, há de se refazer os cálculos efetuados pela fiscalização e reconhecer a
legitimidade da contestação do contribuinte (art. 26A do Decreto 70.235, de 1972).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
SERVIÇOS.
No caso de industrialização encomendada a outra empresa, de produtos intermediários
(ou seja, de produtos que sofrerão ainda algum processo de industrialização no
estabelecimento encomendante), com remessa de todos os insumos pelo encomendante
(produtor exportador), o valor a ser considerado para efeito do cálculo do crédito
presumido com base na Lei no 9.363, de 1996, é o valor dos insumos remetidos.
Contrário senso, configurando-se apenas a prestação de serviços não haverá valor a se
incluir na base de cálculo do incentivo, visto que serviços não são admitidos com
matéria-prima ou produto intermediário.

Regularmente cientificada a empresa apresentou recurso voluntário, onde alega
resumidamente, a compensação tacitamente homologada e da necessidade de ressarcimento
integral do crédito presumido de IPI reconhecido, institutos distintos e independentes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Conforme relatado trata o presente processo sobre Pedido de Ressarcimento do
Crédito Presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, no montante de
R$1.222.044,54, relativamente ao 2o (R$192.557,53, fl. 277), 3o (R$609.950,91, fl. 322) e 4o
(R$419.536,10, fl.15) trimestres de 1998, formalizados em 18/10/2002. O crédito, apurado
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002142/2002-95

conforme a Lei no 9.363, de 1996, e escriturado no 3o decêndio de setembro de 2002 (fl. 279), foi
solicitado com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999. Vinculadas ao ressarcimento, foram
apresentadas Declarações de Compensação, totalizando, em valores originais, R$262.559,38,
processos
administrativos
números:
13888.002320/2002-88;
13888.002578/2002-84;
13888.000425/2003-83; 13888.000652/2003- 17; 13888.001162/2003-20; 13888.001300/2003-
71;
13888.00-1022/2003-51;
13838.000073/2003-66;
13838.000261/2003-94
e
13838.001021/2003-15, juntados conforme despacho fl. 246.
O acórdão recorrido reconheceu a homologação tácita das compensações, devido
ao transcurso de prazo superior a cinco anos para manifestação da autoridade administrativa, que
ocorreu no Despacho Decisório proferido em 06/10/2008, com exceção da declaração
apresentada em 19/04/2005, que retificou a declaração apresentada em 15/01/2003 (fl. 431 e
471):
O contribuinte apresentou declarações de compensação no período compreendido entre
14/11/2002 e 19/04/2005 e alega a homologação tácita de todas essas compensações. De
fato, à exceção da declaração de compensação apresentada em 19/04/2005, para retificar
declaração apresentada em 15/01/2003, todas as declarações estavam tacitamente
homologadas em razão de transcurso de prazo superior a cinco anos para a manifestação
da autoridade administrativa sobre o pleito do contribuinte. É de se notar que
pronunciamento da autoridade competente, mediante Despacho Decisório, só ocorreu
em 06/10/2008, considerada a data da ciência do contribuinte do reconhecimento parcial
do crédito requerido, quando em sua maioria, exceção feita a uma única declaração,
como já foi dito, tacitamente homologadas nos termos do §5o do art. 74, da Lei no 9.430,
de 27/12/1996, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, com redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002, verbis:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Entretanto a DRJ esclarece que apesar de ter ocorrido a homologação tácita das
compensações, com o confronto de créditos e débitos, o mesmo não ocorreu em relação ao
pedido de ressarcimento, já que restaram créditos a serem ressarcidos.
Não obstante o fato, cumpre esclarecer que embora de observação obrigatória pela
autoridade administrativa, a homologação tácita ora reconhecida não traz benefício ao
manifestante, tendo em vista que todos os débitos declarados foram quitados pelo saldo
credor reconhecido. No EXTRATO DE PROCESSO, às fls. 691/701, tal situação é
evidenciada pelo demonstrativo das COMPENSAÇÕES SIEF EFETUADAS. Nenhum
débito restou em aberto. Ora, a homologação tácita tem a finalidade de garantir ao
contribuinte a segurança jurídica de que transcorridos 05(cinco) anos da
apresentação/transmissão de declarações de compensações, sem a devida apreciação da
autoridade administrativa, os débitos nelas inseridos não poderão ser mais exigidos:
estão tacitamente homologadas as respectivas compensações. No entanto, isso significa
apenas que independentemente do valor do crédito oferecido para a compensação, toma-
se tal crédito como bastante e suficiente para quitar os débitos colocados sob sua
cobertura. Havendo créditos reconhecidos superiores aos débitos declarados, como no
caso presente, serão obviamente absorvidos pelos débitos, até o limite em que forem
necessários às respectivas quitações. Resta o ressarcimento/restituição apenas sobre a
importância que ultrapasse o montante dos débitos compensados, não conferindo a
homologação tácita direito de crédito sobre a quantia necessária para quitar os débitos
adimplidos.
Embora se possa atribuir a homologação tácita às compensações declaradas, o mesmo
não se dá com o Pedido de Ressarcimento. A legislação que cuida da matéria determina
tal circunstância apenas à declaração de compensação, mas não ao pedido de
ressarcimento. Nesse contexto, apenas cumpre à autoridade administrativa reconhecer,
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002142/2002-95

no âmbito de suas atribuições a homologação tácita no tocante ás declarações de
compensação.
Ao final restou para análise no presente julgamento a declaração de compensação
apresentada em 19/04/2005, e o Pedido de Ressarcimento relativo aos créditos excedentes após
as compensações homologadas tacitamente.
Observe-se que a teor do disposto no art. 74, da Lei no 9.430/96, alterada pelo art.
73 da MP no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, os pedidos de restituição não são
alcançados por essa previsão legal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
[...]§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
[...] (grifo nosso)
Nesse mesmo sentido temos a Solução de Consulta Interna Cosit no 1/2006,
esclarecendo as hipóteses em que a homologação tácita pode ocorrer e a não aplicação aos
pedidos de restituição:
ASSUNTO : Homologação tácita de compensação objeto de pedido de compensação
convertido em declaração de compensação.
EMENTA : PEDIDO DE COMPENSAÇÃO CONVERTIDO EM DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA DA COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
PARA PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO NÃO CONVERTIDOS EM DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE EXAME DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. CABIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
CONTRA O NÃO-RECONHECIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. O prazo para a homologação de compensação requerida à Secretaria
da Receita Federal tem sua contagem iniciada na data do protocolo do pedido de
compensação convertido em declaração de compensação.
Será considerada tacitamente homologada, mediante despacho proferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal, a compensação objeto de pedido de
compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto de
despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do
pedido, independentemente da procedência e do montante do crédito.
Não foram convertidos em declaração de compensação os pedidos de compensação de
créditos de terceiros, “crédito-prêmio” instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de
1969, título público, crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado e
crédito que não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
Os pedidos de compensação não convertidos em Declaração de Compensação não estão
sujeitos à homologação tácita e devem ser deferidos ou indeferidos pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal.
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002142/2002-95

Na hipótese de pedido de compensação convertido em declaração de compensação, a
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal, após reconhecer a
homologação tácita da compensação declarada, deve se posicionar quanto à procedência
e ao montante do crédito do sujeito passivo para com a União.
Quando o crédito for reconhecido e tiver valor superior ao total do débito objeto da
compensação tacitamente homologada, a autoridade competente da Secretaria da
Receita Federal deverá promover a restituição do saldo creditório remanescente que foi
objeto de pedido de restituição, desde que inexistam outros débitos a serem
compensados com o referido crédito.
Ainda que haja o reconhecimento da homologação tácita da compensação pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal, é cabível a apresentação de
manifestação de inconformidade contra o não-reconhecimento do direito creditório
quando o crédito informado pelo sujeito passivo em seu pedido de compensação
convertido em declaração de compensação não for integralmente reconhecido.
A DRJ, ao apreciar manifestação de inconformidade contra o não-reconhecimento do
crédito objeto do pedido de restituição cumulado com pedido de compensação, pode
reconhecer o exato valor do crédito do sujeito passivo para com a União, bem como o
exato valor do débito compensado.
DISPOSITIVOS LEGAIS : Decreto-lei no 491, de 1969, art. 1o; Decreto no 70.235, de
1972, art. 59; Lei no 8.748, de 1993, arts. 2o e 3o, inciso I, este com a redação
determinada pelo art. 28 da Lei no 10.522, de 2002; Lei no 9.430, de 1996, art. 74, com a
redação determinada pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 2002 e pelo art. 17 da Lei no
10.833, de 2003; Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, arts. 48, 69 e 70. (grifo
nosso)

Conforme acórdão no 3401-003.013, de relatoria do Conselheiro Robson José
Bayerl, a homologação tácita alcança o débito compensado, extinguindo o crédito tributário
respectivo, remanescendo o direito ao crédito que pode ser revisto pela administração. E o
crédito vinculado à compensação homologada tacitamente não se disponibiliza para futuro
emprego em novas compensações e/ou ressarcimento/restituição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR DECURSO DE
PRAZO. DIREITO DE CRÉDITO. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
A homologação tácita prevista no art. 74 da Lei no 9.430/96, na redação consolidada,
alcança exclusivamente o débito compensado, extinguindo o crédito tributário
respectivo, não alcançando, porém, o direito de crédito a ela vinculado, que pode ser
revisto pela Administração Tributária, mesmo após o lapso qüinqüenal, quando o
montante remanescente foi ou pode ser utilizado em procedimentos compensatórios
ulteriores. Outrossim, o crédito vinculado à compensação homologada por decurso de
prazo não se disponibiliza, por assim dizer, para futuro emprego em novas
compensações e/ou ressarcimento/restituição em espécie.
Não prospera a alegação da recorrente de que a compensação e o
ressarcimento/restituição são duas situações diferentes, e que o processo trata apenas de
compensação.
Como já esclarecido no relatório o presente processo trata de pedido de
ressarcimento conjugado com vários pedidos de compensação, anexados ao presente processo.
Que foram analisados juntamente. Os pedidos de compensação, exceto um 19/04/2005, foram
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002142/2002-95

homologados tacitamente e em consequência o crédito solicitado para abarcar o débito a ser
compensado foi absorvido.
A homologação tácita significa dizer que o débito não será mais devido,
independente de o crédito que foi indicado ser suficiente ou não. Entretanto a administração pode
rever o pedido de ressarcimento/restituição e caso conclua que o valor é insuficiente para cobrir
os débitos declarados não poderá cobrar os débitos que já foram homologados, mas se concluir
que o crédito a ser ressarcido/restituído é superior aos débitos, poderá ser ressarcido/restituído ao
contribuinte conforme já solicitado. Claro que estamos falando sobre a diferença a maior, pois
parte será absorvida pelas compensações homologadas tacitamente.
Para melhor esclarecimento reproduzo as razões de decidir do acórdão no3401-
003.013 citado:
...
Como se extrai do preceptivo, o crédito requerido e/ou indicado na declaração, de per
se, não se homologa pelo decurso de prazo, por ausência de previsão legal, ainda que se
reconheça que o instituto da compensação, por implicação lógica, pressuponha a
existência de crédito em montante, pelo menos, igual ao débito.
A meu sentir, a mens legis indica que a homologação em epígrafe impede a exigência
do crédito tributário extinto nesta condição, sem, contudo, restringir o poder/dever da
Administração Tributária de examinar a procedência do direito de crédito envolvido,
principalmente quando o valor remanescente puder ser utilizado em compensações
posteriores, como no caso vertente.
É certo que se o crédito foi integralmente absorvido pelo débito compensado, faltaria à
Fazenda Nacional interesse de agir no desiderato de aferir a higidez do direito creditório
do contribuinte, haja vista que, mesmo improcedente, faltaria possibilidade jurídica de
exigir o crédito tributário correspondente.
Entretanto, o interesse de agir está plenamente justificado se o direito de crédito supera
o débito compensado.
Neste diapasão, a homologação da compensação tem como efeito principal a extinção
do crédito tributário respectivo, não, porém, o condão de validar o crédito utilizado,
mormente quando este montante é empregado em diversas compensações, sendo que
apenas uma parcela foi alcançada pelo lapso extintivo estatuído no art. 74, § 5o da Lei no
9.430/96, como no caso.
Demais disso, como bem salientado pela decisão recorrida, o crédito atrelado à
declaração de compensação homologada tacitamente, pela tão-só ocorrência desta
circunstância, não se libera para posterior utilização, seja em nova compensação ou
ressarcimento/restituição em espécie.
Conclui-se que o que deve ser ressarcido/restituído é o saldo remanescente após as
compensações.
Verifica-se no acórdão DRJ que foram revertidas as glosas sobre aquisição de
cana-de-açúcar de pessoa física, sendo mantidas as outras glosas efetuadas e ao final chegou-se
ao deferimento em parte da solicitação:
Por conseguinte, é de se DEFERIR EM PARTE A SOLICITAÇÃO CONTIDA NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, de forma a reconhecer como legítimo o
crédito presumido de IPI, para o ano-calendário de 1998, a quantia de R$1.023.753,61.
Tendo em vista que já foi reconhecido no Despacho Decisório a quantia de
R$469.550,88, resta deferir no presente voto o crédito presumido de R$554.202,73.
Não houve contestação especifica da recorrente quanto a essas glosas mantidas
pelo acórdão recorrido. O pedido da recorrente foi assim resumido:
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002142/2002-95

O processo no 13888-000.073/2003-66 trata do pedido de compensação que não
foi tacitamente homologado.
Ao final o pedido da recorrente foi atendimento parcialmente, sendo que foi
deferido o crédito no valor de R$1.023.753,61, exatamente o valor do pedido. Somente que parte
desse crédito já havia sido reconhecido no Despacho Decisório (R$469.550,88), restando no
presente processo o crédito presumido de R$554.202,73.
Pelas razões já expostas deve-se diminuir desse valor deferido o valor das
compensações solicitadas e homologadas tacitamente e também o valor da compensação que não
foi homologada tacitamente, processo no 13888-000.073/2003-66. O que já foi dado provimento
no acórdão DRJ.
O saldo remanescente deve ser ressarcido, aplicando-se a súmula CARF 154,
atualizando pela taxa Selic:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção
monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias
para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei 11.457/2007.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito dou-lhe parcialmente
provimento para que seja efetuada a atualização do saldo remanescente pela taxa Selic conforme
Sumula CARF no 154.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital